Tribunal: TJDFT
Processo: 0702049-14.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. ART. 370 DO CPC. JUÍZO DESTINATÁRIO DA PROVA. ART. 355. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE QUANDO NÃO HOUVER NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VINCULADO A CAPITAL DE GIRO. JUROS EXORBITANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. TAXA PREVISTA NO CONTRATO E INFORMAÇÃO DO CUSTO EFETIVO TOTAL. VALIDADE DA AVENÇA. COMISSÃO FLAT. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ.
2. Uma vez demonstrada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, deve ser deferido o benefício da justiça gratuita, diante da impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.
3. Nos termos do art. 370 do CPC o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo, inclusive, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. Consoante disposição do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide terá lugar na hipótese em que não houver a necessidade de outras provas.
4. A fase de especificação de provas, da mesma forma, não é obrigatória, podendo o juiz julgar antecipadamente o mérito sem ao menos oportunizá-la quando não houver necessidade de outras provas.
5. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros.
6. A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos de crédito bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada à época em operações da mesma espécie, o que não restou comprovado no caso vertente.
7. A cobrança da comissão flat não é ilegal, pois visa remunerar a instituição financeira pelo serviço de assessoria financeira na análise das garantias para abertura ou renovação do crédito no contrato de financiamento, está em consonância com o princípio da autonomia da vontade que regem as relações entre particulares, podendo ser cobrada se contratualmente prevista e se não representar desequilíbrio contratual.
8. Recurso conhecido e desprovido.